Tribunal: TJSP
Processo: 1023581-11.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. Redibitória. Contrato de venda e compra de veículo usado. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgada parcialmente procedente. Acolhimento de parte do dano material, improcedência dos demais pedidos e extinção da reconvenção, sem exame do mérito. Recursos dos autores e da instituição financeira.
- Autores. Preliminar de cerceamento de

Ementa:
APELAÇÃO. Redibitória. Contrato de venda e compra de veículo usado. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgada parcialmente procedente. Acolhimento de parte do dano material, improcedência dos demais pedidos e extinção da reconvenção, sem exame do mérito. Recursos dos autores e da instituição financeira.
- Autores. Preliminar de cerceamento de defesa. Realização de perícia. Utilidade da prova não demonstrada. Provas documental e testemunhal suficientes à formação da convicção do julgador. Vícios ocultos. Pane elétrica e componentes defeituosos relacionados à instalação de som automotivo e farol de xênon após a compra e ao desgaste natural pelo uso. Veículo com 3 anos de fabricação com 48.000 km rodados. Preliminar afastada. Mérito. Aquisição de veículo usado sem o exame prévio do veículo por profissional capacitado. Risco assumido pelos autores. Vícios que não implicam em defeito na fabricação do veículo. Peças trocadas e serviços realizados após 90 dias da compra que estão relacionados ao desgaste natural dos componentes do automóvel. Improcedência da rescisão mantida.
- Banco. Pretensão ao afastamento de sua condenação à indenização material. Impossibilidade. Débitos de DPVAT e multas que recaem sobre o veículo, anteriores à venda. Veículo alienado aos autores que não estava livre de ônus. Falha na prestação dos serviços da instituição financeira configurada. Aplicação do art. 7o, parágrafo único, do CDC. O banco é solidariamente responsável com a concessionária de veículos, sua parceira comercial no aperfeiçoamento do negócio. Instituição financeira que integra a cadeia de fornecedores de produtos e/ou serviços, na condição de prestadora de serviço bancário. Solidariedade configurada. Responsabilidade objetiva do agente financeiro pelos prejuízos experimentados pelo consumidor (art. 14, caput, do CDC). Danos materiais devidamente comprovados. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS, majorados os honorários advocatícios devidos pelos autores, sucumbentes na ação principal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, de 10% para 15% do valor da causa, observadas as disposições contidas no art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000622442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023581-11.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes/apelados
ARNOLDO
PEREIRA
FILHO
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
THIAGO
DO
NASCIMENTO PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BV
FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e Apelado
CAMPOVEL VEÍCULOS ATUAL DENOMINAÇÃO DE CAMPOS E MACIEL
VEÍCULOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023581-11.2016.8.26.0602 -Voto no 6749 2/16
APELAÇÃO CÍVEL no 1023581-11.2016.8.26.0602
APTES/APDOS: ARNOLDO PEREIRA FILHO E THIAGO DO NASCIMENTO
PEREIRA
APELADO: CAMPOVEL VEÍCULOS ATUAL DENOMINAÇÃO DE CAMPOS E
MACIEL VEÍCULOS LTDA
APELADO/APELANTE: BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
COMARCA: SOROCABA
JUIZ DE 1o GRAU: DANILO FADEL DE CASTRO
VOTO No 6749

APELAÇÃO. Redibitória. Contrato de venda e compra de
veículo usado. Ação de rescisão contratual cumulada com
indenização por danos materiais e morais, julgada parcialmente
procedente. Acolhimento de parte do dano material,
improcedência dos demais pedidos e extinção da reconvenção,
sem exame do mérito. Recursos dos autores e da instituição
financeira.
- Autores. Preliminar de cerceamento de defesa. Realização de
perícia. Utilidade da prova não demonstrada. Provas
documental e testemunhal suficientes à formação da convicção
do julgador. Vícios ocultos. Pane elétrica e componentes
defeituosos relacionados à instalação de som automotivo e
farol de xênon após a compra e ao desgaste natural pelo uso.
Veículo com 3 anos de fabricação com 48.000 km rodados.
Preliminar afastada. Mérito. Aquisição de veículo usado sem o
exame prévio do veículo por profissional capacitado. Risco
assumido pelos autores. Vícios que não implicam em defeito
na fabricação do veículo. Peças trocadas e serviços realizados
após 90 dias da compra que estão relacionados ao desgaste
natural dos componentes do automóvel. Improcedência da
rescisão mantida.
- Banco. Pretensão ao afastamento de sua condenação à
indenização material. Impossibilidade. Débitos de DPVAT e
multas que recaem sobre o veículo, anteriores à venda. Veículo
alienado aos autores que não estava livre de ônus. Falha na
prestação dos serviços da instituição financeira configurada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023581-11.2016.8.26.0602 -Voto no 6749 3/16
Aplicação do art. 7o, parágrafo único, do CDC. O banco é
solidariamente responsável com a concessionária de veículos,
sua parceira comercial no aperfeiçoamento do negócio.
Instituição financeira que integra a cadeia de fornecedores de
produtos e/ou serviços, na condição de prestadora de serviço
bancário.
Solidariedade
configurada.
Responsabilidade
objetiva do agente financeiro pelos prejuízos experimentados
pelo consumidor (art. 14, caput, do CDC). Danos materiais
devidamente comprovados. Sentença mantida. RECURSOS
DESPROVIDOS, majorados os honorários advocatícios
devidos pelos autores, sucumbentes na ação principal, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC, de 10% para 15% do valor da
causa, observadas as disposições contidas no art. 98, § 3o, do
mesmo diploma legal.
Trata-se de ação redibitória cumulada com
indenização por danos materiais e morais, ajuizada por ARNOLDO
PEREIRA FILHO e THIAGO DO NASCIMENTO contra CAMPOVEL
VEÍCULOS LTDA., SERVICE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE
VEÍCULOS LTDA. (excluída da lide - fls. 90) e BV FINANCEIRA S.A. -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (incluída na lide -
fls. 217/218), julgada parcialmente procedente para condenar as rés,
solidariamente, ao pagamento dos valores devidos a título de DPVAT e
multa, no montante de R$ 1.550,48, com correção monetária desde a data
do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação,
condenando os autores, diante da sucumbência mínima das rés, ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da causa (atribuído R$ 68.140,00), ressalvada
a gratuidade da justiça.
A
r.
sentença,
julgou,
ainda,
extinta
a
reconvenção proposta por CAMPOVEL VEÍCULOS LTDA. contra o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023581-11.2016.8.26.0602 -Voto no 6749 4/16
autor Thiago do Nascimento, sem julgamento do mérito e com fundamento
no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, condenando a ré-
reconvinte, ao pagamento das verbas sucumbenciais, fixados os honorários
advocatícios em 10% do valor atualizado da causa.
Inconformados, a instituição financeira e os
autores interpuseram recursos de apelação (fls. 354/360 e 374/388).
De sua parte, a primeira recorrente reiterou a
preliminar de ilegitimidade passiva de parte. No mérito, afirma que não
teve ciência do acordo celebrado entre o lojista e os autores para a troca de
veículo, tendo apenas recebido a proposta para um novo financiamento e
concedido o crédito, não cometendo qualquer ato ilícito. Sustenta ser
uniforme o posicionamento jurisprudencial que atribui apenas ao vendedor
do veículo a responsabilidade por defeito no automóvel.
A seu turno, os autores inquinam de nulidade a r.
sentença, pugnando pelo exaurimento da instrução processual com a
realização de perícia no automóvel. No mérito, pugnam pela reforma da r.
sentença, condenando-se o revendedor a receber o veículo Peugeot 308,
quitando-se o financiamento e cancelando-se os boletos em nome do
segundo autor, caso não seja declarada a inexigibilidade do débito, dando-
se baixa na negativação, bem assim, seja o revendedor condenado a
indenizar os autores pelos danos morais e materiais experimentados.
Contrarrazões às fls. 391/394 e 395/398.
Recursos devidamente processados, isento de
preparo o interposto pelos autores, diante dos benefícios da gratuidade da
justiça que lhes foram concedidos (fls. 93) e preparado o da instituição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023581-11.2016.8.26.0602 -Voto no 6749 5/16
financeira (fls. 370/372).
É o relatório.
As irresignações recursais não comportam
provimento.
Segundo se depreende da petição inicial, os
autores adquiriram da primeira ré o veículo da marca Citroen, modelo C4
Solaris, ano de fabricação/modelo 2011/2012, placas FHL-0958, pelo
preço de R$ 36.500,00, financiado pela ré BV Financeira.
Consta, ainda, que o veículo, que aparentava estar
em perfeito estado de uso, pouco tempo após a entrega apresentou defeito
no teto solar que não fechava e, mesmo fechado, em dias de chuva
molhava o seu interior. Em determinado dia, não conseguindo fechar o teto
solar, foi necessário realizar o conserto ao custo de R$ 400,00, mas o
defeito persistia, sendo entregue à revendedora que com ele permanecia até
a propositura da ação.
Prossegue
a
exordial
informando
que
a
revendedora ofereceu aos autores um novo veículo, da marca Peugeot,
modelo 308 Allure, ano de fabricação/modelo 2012/2013, placas
ERE-6912, pelo valor de R$ 33.000,00, adquirido mediante o pagamento
de R$ 3.450,00 e o saldo financiado pela BV Financeira, com a promessa
de que o contrato de financiamento anterior seria cancelado.
Continua a prefacial informando que o segundo
autor percebeu que o veículo apresentou defeito, uma espécie de pane no
sistema que o fazia parar, até que um dia ele parou no meio da rua e
precisou ser guinchado até uma oficina mecânica, sendo autorizado pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023581-11.2016.8.26.0602 -Voto no 6749 6/16
revendedora que os reparos fossem feitos. Na ocasião, descobriu que o
veículo apresentava diversos problemas, como o ABSI com defeito, a
tampa do reservatório de água e óleo estavam com vazamento, sendo
surpreendido ao saber que já tinha sido feito o cabeçote do veículo e
instalado um dispositivo de rastreador.
Com os defeitos que o veículo apresentou, o
segundo autor afirmou ter perdido o emprego de motorista particular, onde
recebia diárias de R$ 270,00.
Os autores narraram, também, que os defeitos
permaneceram e os custos para o conserto sem a garantia de que seriam
solucionados, provocaram aversão ao veículo, além disso, descobriram a
existência de débito de IPVA e multas anteriores à compra. Com o impasse
na resolução dos vícios ou rescisão contratual, o segundo autor foi
negativado. Em resumo, o primeiro veículo encontra-se para ser vendido
na concessionária e em nome do primeiro autor, enquanto que o segundo
veículo está parado por conta do defeito, financiado em nome do primeiro
autor, recusando-se as rés a prestarem auxílio aos demandantes, razão da
propositura da ação.
De início, impende assinalar que ao juiz incumbe
aquilatar a necessidade de serem produzidas as provas necessárias à
formação de seu convencimento sobre a matéria debatida, indeferindo as
inúteis e protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.
A esse respeito, reputou o julgador suficientes as
provas literal e testemunhal produzidas para julgar a ação, declinando na r.
sentença recorrida os respectivos fundamentos contra os quais se insurgem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023581-11.2016.8.26.0602 -Voto no 6749 7/16
os autores.
Ocorre que os autores aceitaram a substituição do
primeiro veículo que apresentou defeito no teto solar (Citroen C4) pelo
Peugeot 308, olvidando-se da realização da vistoria prévia, dever de
cautela exigível a quem pretende adquirir um veículo usado ou seminovo,
tanto na primeira quanto na segunda compra.
Logo, ao assim agirem, os autores assumiram o
risco do negócio e, como o segundo veículo já possuía elevada
quilometragem (48 mil km), mas continuou sendo utilizado por mais de 90
dias até a data da reclamação, ou seja, após o prazo de garantia contratual,
os alegados vícios foram relacionados ao desgaste natural e à instalação
inadequada de som automotivo e do farol de xênon pelos próprios
apelantes, mas o defeito - pane elétrica - foi solucionado.
O entendimento de que a pane elétrica decorreu
da instalação de equipamento de som e farol de xênon de forma
inadequada não é desarrazoado, mas consentâneo com as regras de
experiência comum, pela observação do que ordinariamente acontece, nos
termos do art. 375 do Código de Processo Civil.
Portanto, não se divisa a nulidade da sentença
porque os autores não lograram êxito na comprovação da
imprescindibilidade dessa prova.
No mérito, voltam-se os apelantes contra o
afastamento dos pedidos de recisão contratual e de indenização por danos
material e moral.
Ainda que aos fornecedores seja atribuída a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023581-11.2016.8.26.0602 -Voto no 6749 8/16
responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados em decorrência da
prestação de seus serviços, independentemente de culpa, nos termos do art.
18 do CDC aplicável à espécie, os consumidores não estão dispensados de
comprovar a verossimilhança, ainda que mínima, de suas alegações.
Considerando que a garantia não se eterniza no
tempo, em se tratando de aquisição de veículos usados, os apelantes não
deveriam ter dispensado a vistoria prévia a ser realizada por profissional de
confiança, antes da concretização do negócio. Essa cautela não impõe ao
comprador um elevado ônus, argumento recursal, mas despesa compatível
com o razoável valor do bem que tenciona comprar, daí porque a vistoria
prévia é uma medida de cautela exigível a todo e qualquer potencial
adquirente de um automóvel usado e, no caso, o veículo embora seminovo,
com três anos de fabricação, já contava com 48 mil km rodados.
A propósito, quando da constatação dos vícios
relacionados à pane elétrica, foram identificados outros defeitos, descritos
no documento de fls. 56, que a revendedora atribuiu ao uso normal do
veículo, mas que poderiam ter sido descobertos antes que a transação se
consumasse acaso preexistentes, desde que os autores tivessem realizado a
vistoria prévia. Não é possível atribuir os vícios alegados ao processo de
fabricação do veículo, de modo a comprometer a sua funcionalidade,
tornando-o imprestável ao uso e ensejando a rescisão contratual. E como
os autores não se interessaram no exame do veículo e dele se utilizaram, a
alegação da existência de vício oculto não possui a verossimilhança
necessária para autorizar a inversão do ônus da prova que, como é cediço,
não é automática.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023581-11.2016.8.26.0602 -Voto no 6749 9/16
Remansosa é a jurisprudência nesse sentido:
“BEM MÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA
DE VEÍCULO USADO. CRITÉRIO DA VIDA ÚTIL DO
BEM DURÁVEL. COMPRADOR QUE ASSUME OS
RISCOS
DO
NEGÓCIO.
NEGLIGÊNCIA
DO
ADQUIRENTE QUANTO À VISTORIA DO VEÍCULO.
VÍCIO
NÃO
CONSTATADO.
DIREITO
À
REPARAÇÃO INEXISTENTE. Os problemas mecânicos
de veículo usado são subjetivos, dependendo de seu
histórico, pelo que tem o comprador a obrigação de avaliar
o bem, inclusive, por mecânico de sua confiança. Se o
comprador não se desincumbe de tal obrigação, assume os
riscos do negócio e não pode alegar vício oculto. Recurso
provido” (Apelação n. 0006977-39.2013.8.26.0006, Rel.
Des. Gilberto Leme, j. 13/06/2016).
“BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO
USADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. PRODUTO DEFEITUOSO. INCIDÊNCIA
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. [...]
CONSTATAÇÃO, PORÉM, DE QUE AS CONDIÇÕES
DO
VEÍCULO
PODERIAM
SER
DE
PRONTO
ANALISADAS, BASTANDO QUE O COMPRADOR O
SUBMETESSE À VISTORIA COM PROFISSIONAL
ESPECIALIZADO.
IMPROCEDÊNCIA
RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A
discussão envolve um contrato de compra e venda de
automóvel, incidindo o Código de Defesa do Consumidor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023581-11.2016.8.26.0602 -Voto no 6749 10/16
[...] 3. Quem se propõe a adquirir um veículo usado não
pode desconhecer o risco do negócio e deve
necessariamente saber da possibilidade do surgimento de
problemas. Para tanto, o mínimo de cautela que o
interessado na aquisição deve adotar, previamente, é
mandar realizar uma vistoria por meio de profissional
especializado de sua confiança, pois só assim terá
condições de saber, com exatidão, as condições em que se
encontra. Ao realizar a aquisição sem quaisquer cuidados
prévios, assumiu o comprador o risco do negócio, assim
não pode reclamar dos defeitos que encontrou que eram
previsíveis” (Apelação no. 0012365-35.2013.8.26.0292,
Rel. Des. Antonio Rigolin, j.. 16/06/2016).
E a prova testemunhal, a toda evidência, não tem
o condão de elidir a falta de cautela com que se conduziram os apelantes
na negociação, mormente porque o autor Thiago, na condição de motorista
profissional, revelou pouca ou nenhuma importância antes de comprar o
veículo, aceitando o estado de conservação em que se encontrava o bem.
A esse respeito, importante registrar que a
informação prestada no depoimento da testemunha Francisco (vendedor do
veículo), de que a embreagem do automóvel apresentou defeito
(trepidação) logo após a venda como lhe relataram os próprios autores,
restou isolada dentro do contexto probatório, eis que não foi confirmada no
depoimento prestado pela testemunha Joilson, mecânico responsável por
prestar o socorro quando da pane elétrica e de revisar os veículos que eram
vendidos pela empresa apelada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023581-11.2016.8.26.0602 -Voto no 6749 11/16
Joilson confirmou ter constatado que o pedal da
embreagem estava “duro”, entendendo ser natural pela elevada
quilometragem do veículo, mas negou a informação de que teria recebido
ordem do proprietário da loja para “queimar a embreagem” termo usado no
depoimento da testemunha Francisco para maquiar eventual defeito nesse
componente do veículo.
Destaque-se
também
que
o
vendedor
e
testemunha Francisco não acompanhava as revisões antes do recebimento
dos veículos para serem vendidos e, nesse caso, específico, nem mesmo
soube informar qual a espécie de farol (xênon) estava instalado no veículo
que negociou, embora tenha dito que o “som” era original.
Portanto, não é possível emprestar maior
credibilidade ao depoimento da testemunha que vendeu o veiculo aos
autores, pois não dispõe de conhecimento técnico suficiente para atestar a
regularidade da parte mecânica do automóvel em detrimento daquele
prestado pelo mecânico Joilson, cuja idoneidade sequer foi objeto de
questionamento.
Ademais, desnecessária a realização de uma
perícia técnica para atestar, como bem ponderado na r. sentença, que os
documentos de fls. 166/169 incluem peças e serviços típicos de desgaste
natural dos componentes com o uso do veículo, conhecimento que decorre
da experiência comum, corretamente aplicada pelo julgador da causa.
Conclui-se, pois, que a pane elétrica - já sanada -
não teve origem antes da aquisição do veículo, mas após a instalação de
som e de farol de xênon pelos autores e que os demais vícios poderiam ter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023581-11.2016.8.26.0602 -Voto no 6749 12/16
sido constatados mediante exame prévio realizado por profissional
capacitado, antes da efetivação do negócio, mas foi dispensada pelos
recorrentes, cuja argumentação para tal não convence.
Acrescente-se que afora a pane elétrica, o veículo
não estava imprestável ao uso, tanto que a quilometragem do automóvel
em 22/10/2016 era de 62.380 (fls. 167), ou seja, os apelantes utilizaram o
bem e somente ofertaram as reclamações após o decurso de 90 dias da data
da compra, de modo que não lhes socorre pretender a rescisão contratual
com amparo na inverossímil argumentação de vício oculto.
Com relação ao recurso interposto pela instituição
financeira, evidente que a atividade desenvolvida pelo banco não é a venda
e compra de veículos, mas é inquestionável que os negócios jurídicos
celebrados entre partes se submetem às regras da legislação consumerista,
porquanto a BV Financeira agiu na condição de prestadora de serviço de
natureza bancária, conforme dispõe o art. 3o, § 2o, do referido diploma
legal.
O consumidor não teve que comparecer a uma
das agências bancárias da instituição financeira, solicitar a concessão de
um financiamento, submeter-se à análise de crédito e aguardar a aprovação
para, ao depois, munido do valor do empréstimo, dirigir-se a uma loja e
adquirir o veículo desejado.
Para o aperfeiçoamento do negócio jurídico
retratado na inicial, “houve a congruência de dois contratos celebrados em
autêntica simultaneidade, nascidos do mesmo móvel e com interesses
comuns e econômicos para todos os envolvidos, culminando com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023581-11.2016.8.26.0602 -Voto no 6749 13/16
fornecimento do bem móvel: (i) o comprador precisava de dinheiro para a
aquisição do bem; (ii) a vendedora do veículo recebeu o preço; e (iii) o
agente financeiro realizou o empréstimo com retorno remunerado,
garantido pela vinculação do bem financiado na forma de contrato de
alienação fiduciária”1
Importante destacar que os contratos de venda e
compra e o de financiamento com alienação fiduciária são considerados
coligados, ou seja, embora de naturezas diversas, eles são interdependentes
um do outro, de modo que para a concessão do crédito, não basta ao agente
financeiro perquirir a capacidade econômica do mutuário, é necessário
aferir a regularidade da documentação do veículo, garantia da operação.
In casu, sobre o veículo pende a existência de
débito de DPVAT e multas anteriores à venda (fls. 79), ou seja, o
automóvel não estava livre de ônus quando foi alienado aos autores, fato
que não foi detectado pela instituição financeira e nem informado ao
mutuário, configurando a falha na prestação de seus serviços.
Embora as operações possuam natureza e regras
distintas (venda e compra e financiamento) elas são realizadas
simultaneamente e possibilitam que tanto a revendedora quanto a
instituição financeira obtenham lucro, eis que o cliente interessado na
aquisição de um veículo mediante financiamento possui à sua disposição,
no próprio comércio, toda a facilidade na obtenção do empréstimo
almejado.
Logo, havendo o interesse comum das rés na
1 Apelação no 0013147-89.2011.8.26.0008, 31a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Adilson de Araújo,
j. 10/05/2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023581-11.2016.8.26.0602 -Voto no 6749 14/16
concretização da venda e compra do veículo, mediante financiamento
bancário, inafastável a responsabilidade de ambas, porquanto integram
ativamente a cadeia de fornecedores de serviços e respondem
objetivamente pelos prejuízos que causarem aos consumidores na forma
prevista no art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
Analisando caso semelhante, o C. Superior
Tribunal de Justiça assim decidiu:
“(...) a alienação fiduciária nos moldes praticados pelas
revendedoras de veículos e pelas instituições financeiras
junto aos consumidores é uma relação triangular, sendo
que a avença não pode ser desfeita sem a participação de
todas as partes. O financiamento propiciou a venda do
produto pelo comerciante ao consumidor, o que deixa
claro que os contratos, embora distintos, são dependentes
um do outro, ou seja, tem-se um contrato principal e um
acessório. Por isso torna-se inviável a rescisão de um, o
principal, sem que o outro, o acessório, também seja
rescindido. (...) Tanto que as tratativas com a financeira
ocorrem no ato da venda do veículo. (...) Com efeito, os
produtos (veículo e financiamento) são oferecidos no
mesmo local e, na maioria das vezes, pelo mesmo agente
(...) sendo certo afirmar que, na maioria dos casos, a
venda do automóvel só ocorre porque há a oferta do
financiamento. Logo, o negócio jurídico realizado pelo
consumidor deve ser analisado em seu conjunto, como
negócio complexo que é: “compra e venda de veículo com
financiamento”. E, nessas circunstâncias, não há como
excluir a responsabilidade da instituição financeira pelos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023581-11.2016.8.26.0602 -Voto no 6749 15/16
defeitos relativos à transação. Ou seja, ainda que a
instituição financeira não tenha atuado em conluio com a
sociedade revendedora do bem, com o dolo específico de
lesar o consumidor, não se mostra possível transferir-se
para esse, parte mais fraca da relação, o ônus de suportar
sozinho
todos
os
prejuízos
decorrentes
das
irregularidades verificadas no negócio. Além do mais, a
instituição financeira tem responsabilidade em relação às
parcerias comerciais que estabelece, devendo estar atenta
à conduta do seu comparte. Os princípios e normas de
ordem pública e interesse social constantes do CDC
exigem essa conduta diligente do fornecedor, de modo a
prevenir a ocorrência de danos ao consumidor. (...) (REsp
1201140,
Relator
Ministro
Sidnei
Beneti,
DJe
03/09/2010)”.
Se não bastasse, como a questão deve ser tratada
à luz das disposições consumeristas, impossível dissociar a conduta da
instituição financeira da responsabilidade solidária de que trata o art. 7o,
parágrafo único, da Lei no 8.078/90, diante da patente falha nos serviços
prestados.
A propósito, o prejuízo experimentado pela
instituição financeira com o pagamento dos débitos que recaem sobre o
veículo há de ser buscado em ação própria contra a empresa que a
representou no ato da concessão do financiamento, por força da parceria
existente entre elas.
Reconhecida, pois, a responsabilidade solidária
da instituição financeira, hígida a sua condenação material estabelecida na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023581-11.2016.8.26.0602 -Voto no 6749 16/16
r. sentença recorrida.
Destarte, devidamente equacionado o litígio, à luz
das provas produzidas, a r. sentença deve ser mantida, por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos
recursos, majorados os honorários advocatícios devidos somente pelos
autores, sucumbentes na ação principal, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC, de 10% para 15% do valor atribuído à causa, observadas as
disposições contidas no art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

SERGIO ALFIERI

Relator